Tribunal: TJES
Processo: 5021408-47.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2025-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021408-47.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

APELADO: SHEILA DO NASCIMENTO VIEIRA BRAZ

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA SUFICIENTE PARA A ADMISSIBILIDADE DA PETIÇÃO INICIAL. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto por Dacasa Financeira S.A. contra a sentença proferida pelo juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Serra, que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de cobrança ajuizada contra Sheila do Nascimento Vieira Braz, com fundamento nos arts. 321, parágrafo único, e 485, inciso I, do Código de Processo Civil. O juízo de origem considerou que os documentos apresentados não atendiam aos requisitos indispensáveis à propositura da ação, especialmente por ausência de indícios mínimos da relação jurídica subjacente e pela insuficiência das faturas de cartão de crédito como prova do débito alegado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1. Há uma questão em discussão: verificar se os documentos apresentados pela parte autora (ficha cadastral, faturas e planilha de cálculo) são suficientes, na análise inicial, para admitir a petição inicial e determinar o regular processamento da ação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A apresentação de faturas de cartão de crédito, acompanhadas de ficha cadastral e planilha de cálculo, configura documentação suficiente para indicar, na análise sumária inicial, a existência de uma possível relação jurídica e o débito alegado, atendendo ao disposto no art. 320 do Código de Processo Civil.

2. O indeferimento da petição inicial e a extinção do feito sem resolução do mérito, nessas circunstâncias, caracterizam formalismo exacerbado, violando o princípio da inafastabilidade da jurisdição e configurando error in procedendo.

3. Precedentes do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo reconhecem que, em ações de cobrança decorrentes de inadimplemento de cartão de crédito, é suficiente a apresentação de faturas inadimplidas para justificar a admissibilidade da petição inicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A apresentação de faturas de cartão de crédito, acompanhadas de documentos complementares, é suficiente para demonstrar, em sede de análise inicial, indícios mínimos da relação jurídica subjacente e a viabilidade da pretensão deduzida.

2. O indeferimento da petição inicial com base em formalismo exacerbado viola o princípio da inafastabilidade da jurisdição.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 320, 321, parágrafo único, e 485, inciso I.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 5004986-94.2022.8.08.0048, Rel. Des. Fábio Brasil Nery, j. em 12.09.2024; TJES, Apelação Cível nº 5010200-66.2022.8.08.0048, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, j. em 04.06.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto.

Conforme relatado, trata-se de
recurso de apelação
interposto por
Dacasa Financeira S.A.
contra sentença (id. 26186019) proferida pelo juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Serra, que, na ação de cobrança ajuizada contra
Sheila do Nascimento Vieira Braz
, extinguiu o processo, sem resolução do mérito (CPC, art. 485, inciso I), sob o argumento de que os documentos apresentados não atendiam os requisitos indispensáveis à propositura da ação.

Após oportunizada a emenda da petição inicial, o juízo
a quo
extinguiu o feito, nos termos dos artigos 321, parágrafo único, e 485, inciso I, do Código de Processo Civil, sob o fundamento de que a apelante não apresentou indícios mínimos da relação jurídica subjacente e que as faturas apresentadas não comprovariam o débito alegado,
in verbis
:

Da análise dos autos, observo que a parte autora:
i)
não apresenta documento a revelar indício mínimo de vínculo com a parte requerida;
ii)

não demonstra a data do inadimplemento original de pagamento da fatura do cartão de crédito, havendo apenas a menção a “fatura anterior” e o valor em reais, sem indicativo dos efetivos gastos realizados com o cartão, por evento
;
iii)
a indicação de mero espelho na própria petição inicial no sentido de apontar o “débito original” por conta de pagamento parcial, sequer esmiúça os gastos por evento que originaram tal valor;
iv)
ademais, não incidência de juros/multa (demais encargos), que justificasse a forma de se estabelecer a fatura de cobrança.

A fatura de cartão de crédito apresentada descumpre regras do Banco Central do Brasil que, na Resolução n.º 3.919/2010, “consolida as normas sobre cobrança de tarifas pela prestação de serviços por parte das instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil”. Vejamos o disposto no artigo 13, a respeito das informações necessárias para a validade da cobrança da fatura mensal do cartão de crédito: [...]

Do exame dos autos, observa-se que a petição inicial encontra-se acompanhada da ficha cadastral do cliente (id. 17750694), das faturas em relação às quais haveria a mora (id ́s 17750695, 17750696, 17750698 e 17750699), bem como de planilha de cálculo (id. 17750702).

Em situações simétricas, tem entendido este eg. Tribunal de Justiça que o referido conjunto documental é suficiente para autorizar a admissão da petição inicial, uma vez que indicam, ao menos na fase de exame sumário, a existência da relação jurídica e a utilização do serviço, o que atende à determinação inserta no art. 320, do Código de Processo Civil.

A propósito, confira-se o entendimento firmado no âmbito deste órgão julgador:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL - FATURAS DE CARTÃO DE CRÉDITO – INDICAÇÃO DA POSSÍVEL RELAÇÃO JURÍDICA E DO PRETENSO CRÉDITO - VIABILIDADE - SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO. 1. A petição inicial deve estar acompanhada dos documentos necessários ao exame de viabilidade da pretensão deduzida pelo autor, o que não se confunde com o posterior momento de produção probatória. 2. Em se tratando de ação de cobrança decorrente de inadimplemento de cartão de crédito, afigura-se suficiente a apresentação das alegadas faturas inadimplidas, as quais já indicam possível relação jurídica e um pretenso crédito. Precedentes. 3. Apelação conhecida e provida.

(TJES, Apelação Cível n. 5004986-94.2022.8.08.0048, 2ª Câmara Cível, Relator: Des. Fábio Brasil Nery, j. em 12.09.2024)

APELAÇÃO CÍVEL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. FORMALISMO EXACERBADO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1) Revela-se inadequada a extinção do feito sem resolução de mérito, em virtude do indeferimento da petição inicial, na hipótese em que os documentos essenciais à propositura da ação já instruem a exordial, sob pena de afronta ao princípio da inafastabilidade da tutela jurisdicional; sobretudo quando extinção prematura do feito denota nítido formalismo exacerbado. 2) Recurso conhecido e provido.
(TJES, Apelação Cível n. 5010200-66.2022.8.08.0048, 2ª Câmara Cível, Relator: Des. Raphael Americano Câmara, j. em 04.06.2024)

Essencial destacar que os aspectos destacados pelo Juízo de origem, que veiculam suposta deficiência dos documentos acostados à inicial, e os documentos por apontados,
não se afiguram indispensáveis ao
ajuizamento
da ação, a teor do que dispõe o art. 320 do Código de Processo Civil, e
podem ser servis não ao indeferimento da inicial, mas ao próprio pedido formulado, não havendo, pois, cogitar-se de extinção do processo sem resolução do mérito.

Destarte, forçoso reconhecer que não ser a hipótese de indeferimento da petição inicial, razão pela qual a extinção prematura do feito consubstancia
error in procedendo
, causa de anulação da sentença.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de apelação e lhe
DOU PROVIMENTO
para anular a sentença e determinar o regular prosseguimento do feito.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)